Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722388-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: WESLEY T DA SILVA, WESLEY TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de penhora e de remoção de veículo automotor (id 196581368 dos autos n. 0700808-02.2022.8.07.0008). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Wesley T da Silva e Wesley Teixeira da Silva para apresentarem contrarrazões caso queiram. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator